Tribunal: TJPA
Processo: 0008440-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008440-03.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA CELIA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELO INSS. FATOS GERADORES E FONTES PAGADORAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
ANA CELIA SILVA FERNANDES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, não ser cabível transmissão de pensão. Ou seja, se o pensionista, que recebia pensão em razão da morte de servidor, falece, cessa o recebimento da pensão, assim, não está a agravada no rol dos beneficiários do art. 16 da Lei nº 8.213/91.

Alude que o direito à pensão se extingue com a morte da pensionista, mãe da autora, não se transmitindo, mesmo que haja dependência econômica, que no caso nem havia.

Pontua que não foi provado que a agravada viveria sob dependência econômica da falecida, já que recebe benefício previdenciário, com base no Estatuto do servidor público, lei nº 7.502/1990.

Ante esses argumentos, requer o juízo de reconsideração, seja provido o agravo e reformada a r. sentença ou, caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado a julgamento e provido pela E. Turma.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14180846.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que, na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2010, portanto, sob a vigência da Lei Municipal n.º LEI Nº 8.466/2005, que estabelece:

“Art. 7.º
São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei
:
I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;
II - os pais; e III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou se inválido. (...)
Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes nos incisos II e III deverão comprová-la.”

Além disso, destaca-se a Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Assim, constato que a decisão se apresenta escorreita e de acordo com a legislação aplicável ao caso, pois, conforme se extrai dos fundamentos da decisão agravada, assiste razão à autora, tendo em mira que além da comprovação da condição de segurado do falecido, restou comprovada a condição de filho maior inválido, mediante a apresentação de laudo médico (ID 11896230 - Pág. 8/9 e ID 11896231 - Pág. 1) que comprova a invalidez anterior a data do óbito da sua genitora, uma vez que a recorrida faz acompanhamento no programa de reabilitação desde o ano de 2000.

Vale ressaltar excerto da manifestação do Ministério Público:
“Pois bem, sendo a filha maior e inválida anterior ao falecimento da pensionista, entendo pela caracterização da dependência econômica, ainda que maior de idade, estando assegurado o benefício conforme art. 7º, inciso I, da Lei 8466/2005, descrito acima,
devendo ser reconhecido direito à pensão por morte, na qualidade de dependente previdenciário, sendo, nesse sentido, irrelevante tratar-se de pensão por morte oriunda de pensão por morte recebida pela genitora da Apelada, haja vista não haver vedação legal”.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, inexistindo óbice ao recebimento de percepção acumulada quando se trata de regimes de previdência distintos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo agravante, em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, "objetivando obter provimento jurisdicional consistente na condenação do réu a implantar o benefício de pensão por morte com início na data do óbito da instituidora (26.09.2019) e bem assim o pagamento dos valores retroativos à mencionada data até o momento da efetiva implantação, devidamente corrigidos". III.
Não se olvida que, "conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos" (STJ, REsp 1.766.807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2018).
IV. Todavia, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença de procedência, consignando que "não obstante a Lei nº 8.112/90 não exigir prova da insuficiência econômica para a concessão de pensão por morte ao filho inválido, pois se entende que tal dependência é presumida, o entendimento desta Quarta Turma é no sentido de que a finalidade da lei é dar amparo alimentar aos beneficiários do servidor falecido, assim a presunção de dependência econômica do filho maior e inválido é relativa, admitindo prova em contrário a fim de evitar enriquecimento ilícito do beneficiário, quando houver nos autos prova capaz de desconstituir tal presunção. No caso concreto, verifica-se da documentação acostada aos autos que o autor detém aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral da Previdência cujo valor bruto é no montante de R$ 5.965,26 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), o que lhe retira a condição de dependente da servidora falecida. O fato de o autor ter o plano de saúde por sua genitora, não o faz dependente economicamente, até porque não há provas outras que possam demonstrar a dependência em relação à ex-servidora, nem mesmo a coabitação. As despesas médicas apresentadas não representam fator de dependência, visto que a renda percebida pelo autor permite custeálas, não prejudicando os meios de prover sua subsistência, de forma que não faz jus o autor à concessão do benefício requerido". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.968.718/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/4/2022, AgInt no AREsp 1.722.527/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/3/2022, AREsp 1.570.257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019. V. Segundo a jurisprudência do STJ, "o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal" (AgInt no AREsp 1.518.371/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/05/2020), hipótese inocorrente no presente caso, o que evidencia ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.962.256/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A análise da tese recursal, de que não havia dependência econômica do agravado em relação à sua genitora, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula n. 7/STJ. 2.
O fato de o recorrido receber proventos de aposentadoria por invalidez não afasta, por si só, a existência de dependência econômica e, por conseguinte, a possibilidade de receber pensão por morte de forma cumulativa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.968.718/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Da mesma forma, se pronuncia a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IGEPREV.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PLEITO REQUERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO GENITOR, CUJO PAGAMENTO É REALIZADO PELO INSS, NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELO APELADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(1139497, 1139497, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-12-09)

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRODUZIDA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DA CUMULATIVIDADE DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM A PENSÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Se a justificação judicial é levada a efeito em obediência ao princípio do contraditório, inclusive tendo a ela comparecido o representante do apelante, a prova testemunhal produzida na ocasião, corroboradora da alegação de dependência econômica da justificante em relação ao de cujus, se não é contrariada, deve servir de suporte jurídico para que o juiz, no processo ordinário, declare a referida dependência. 3.
A jurisprudência pacífica do STJ reconhece amiúde a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária com a especial, dado que se tratam de institutos de natureza e suporte fático distintos
. 4. De acordo com o art. 22º, II, da Lei Estadual n.º 5.011-81, considera-se dependente do segurado, a mãe, inclusive a adotiva, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do de cujus. 5. Em relação aos juros e correção monetária, de acordo com o Resp n.º 1.270.439/PR processado sob o rito do art. 543-C do CPC-1973, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos da regra contida no art. 1º-F da Lei n.º 9.494-1997, com redação da Lei n.º 11.960-09, enquanto que a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do IPCA, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n.º 11.960-2009, por meio do julgamento nas ADIs n.º 4.357-DF e 4.425-DF. 6. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente.

(2017.01507091-05, 173.412, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-04-18)

Portanto, conforme se depreende dos julgados acima colacionados, a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, situação não vislumbrada no presente caso, considerando que a agravada já recebia benefício assistencial do INSS e por meio desta ação postulou o recebimento de pensão por morte, não havendo vedação legal para recebimento de pensão por morte oriunda de pensão por morte recebida pela genitora da agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023